Tribunal: TJMT
Processo: 1013863-96.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013863-96.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), AVELINO LOCH - CPF: 137.791.769-04 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
PRESCRIÇÃO — MARCO INICIAL — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA OU DATA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO — PROVA DO ENVIO
DA Guia de Informação e Apuração
— INEXISTÊNCIA —
DILAÇÃO PROBATÓRIA
— NECESSIDADE.

Por se tratar de crédito tributário constituído com a entrega da declaração pelo contribuinte, o marco inicial do prazo prescricional deve ser considerado o que ocorrer por último entre o vencimento da obrigação ou àquela.

Ausente prova do envio da Guia de Informação e Apuração – GIA, incabível exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória.

Recurso não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020